Tribunal: STF
Processo: RE 74196
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-11-09
Data de publicação: 1973-11-09

Ementa:
MILITARES - PROMOÇÃO NA RESERVA (LEIS 1.037 e 3.289). 
Se o Acórdão se funda na inexistência de prova da permanência durante 15 anos na graduação de suboficial, condição exigida em lei, não cabe recurso com alegação em denegação de vigência desta, pois houve apenas interpretação razoável e apreciação de fatos.